Tribunal: TJSP
Processo: 1500274-17.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Ameaça praticada no âmbito das relações domésticas (artigo 147 "caput", c.c. artigo 61, II, "f", do Código Penal). Insurgência defensiva.
Pleito de absolvição por ausência de dolo ou reconhecimento de crime impossível. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima que, por serem firmes e coerentes com as demais provas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Ameaça praticada no âmbito das relações domésticas (artigo 147 "caput", c.c. artigo 61, II, "f", do Código Penal). Insurgência defensiva.
Pleito de absolvição por ausência de dolo ou reconhecimento de crime impossível. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima que, por serem firmes e coerentes com as demais provas constituídas nos autos, possuem sobrevalor probante. Acusado que confirmou o envio das mensagens contendo ameaça de morte à vítima. A real intenção de concretizar o mal veiculado em suas palavras ou não é facilmente aferível e, mesmo que fosse, é irrelevante para a caracterização delitiva. Basta, para a consumação do crime, ter ele agido com dolo de infligir temor na vítima, o que restou suficientemente demonstrado nos autos. Condenação mantida.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Pena-base fixada no mínimo legal.
Segunda fase. Reconhecimento da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal. Crime cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica (Lei no 11.340/06). Sanção penal estabelecida em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou de diminuição.
Requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por multa, no patamar. Impossibilidade. Proibição legal de aplicação isolada de sanção pecuniária nos casos de violência doméstica. Inteligência do artigo 17, "in fine", da Lei no 11.340/06.
Regime inicial aberto devidamente fixado, diante do montante final de pena, da primariedade e ausência de antecedentes do acusado.
Aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal. Pedido defensivo pela revogação, porque seria medida mais gravosa ao acusado. Desacolhimento. Preenchidos os requisitos legais, é dever do magistrado conceder o sursis penal, ressalvando-se o direito do acusado de renunciar à medida em audiência admonitória. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Pleito de afastamento do valor fixado a título de danos morais. Não cabimento. Possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Valor estipulado (R$ 3.000,00 – três mil reais) que é razoável e adequado ao caso.
RECURSO DESPROVIDO, com correção de erro material.